Tribunal: STF
Processo: ARE 1295428
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, assim fundamentada: 
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL POR VÍCIO FORMAL. AFASTADA. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. GADO BOVINO. ENTRADA E SAÍDA DE GADO SEM INFORMAÇÃO NA DAP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDUÇÃO DA MULTA DE 150% PARA 10% SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DO TRIBUTO LANÇADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DA MULTA APLICADA PELO FISCO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NÃO PROVIDO. Reforma-se parcialmente a sentença para reduzir o percentual da multa aplicada no auto de infração para 10% em relação a CDA n. 438/2010, porquanto não se pode admitir serem ultrapassados os limites de pena pecuniária a ponto de se violar princípios constitucionais. Em relação aos produtores agropecuários, o art. 20, do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RCIMS/MS, aprovado pelo Decreto nº 9.203/1998, prevê a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal de Produtor (NFP) sempre que promoverem a saída de mercadorias, enquanto o art. 109, II, do RICMS/MS, prescreve a apresentação anual da DAP (Declaração Anual do Produtor), em cujo documento deve constar a movimentação das mercadorias relacionadas com suas atividades. Em respeito ao princípio constitucional da vedação de lançamento de tributos com fins confiscatórios, tem-se que a aplicação de multa tem por finalidade punir o contribuinte que desrespeitou as normas tributárias, desestimulando a prática do ilícito tributário, não estando autorizada, entretanto, a sua fixação em percentuais abusivos, a ponto de ensejar confisco patrimonial do contribuinte.’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 150, IV, da CF. Sustenta, em essência, que a multa punitiva aplicada não tem caráter confiscatório. Pugna pelo restabelecimento da sanção no patamar inicialmente fixado. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
    ‘Não se extrai do recurso em exame violação ao preceito legal tido por violado, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente para a abertura de instância, pois a matéria apontada como violada, necessariamente, demanda o exame prévio de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n° 2.315/01 e Lei Estadual n° 1.810/97), e inviabiliza a admissão do recurso ante a censura descrita no enunciado sumular de n. 280 do Supremo Tribunal Federal. […] Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. Ante o exposto, nega-se seguimento ao presente recurso extraordinário.’
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 905.685-AgR segundo, sob a minha relatoria) 
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (ARE 1.058.987-AgR, sob a minha relatoria) 
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.’ (RE 871.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    Desse modo, o acórdão recorrido, ao reduzir a multa aplicada pelo fisco de 150% do valor do tributo para 10% divergiu em parte do entendimento desta Corte, razão pela qual merece reforma. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de alterar o valor da multa punitiva aplicada, fixando-o em 100% do valor do tributo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
    A parte agravante sustenta, em essência, que o acórdão recorrido, ao reduzir a multa punitiva de 150% para 10%, está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não merece reforma.
    Assiste razão à parte.
    Com efeito, o Tribunal de origem reconheceu o caráter confiscatório da multa punitiva aplicada pelo fisco em 150% do valor do tributo, reduzindo-a para 10%, e, ao fazê-lo, está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que as multas punitivas não podem ultrapassar 100% do valor do tributo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.058.987-AgR, sob a minha relatoria)
    Eventual aferição da proporcionalidade ou razoabilidade do patamar fixado pelo Tribunal de origem demandaria reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Providência vedada nesta fase processual. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 871.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Portanto, o acórdão recorrido não merece reforma.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso do Sul. Julgo prejudicado o agravo interno. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator